Tribunal: TJSP
Processo: 1011898-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM UTI PRESCRITA À PACIENTE COM FOCO DE INFECÇÃO EM "SEPSE" – CARÁTER EMERGENCIAL - RECUSA DE COBERTURA FUNDADA EM FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL - EXIGÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DE PRAZO DE CARÊNCIA DE 180 DIAS – ABUSIVIDADE – SITUAÇÃO EMERGENCIAL – COBERTURA OBRIGATÓRIA (LEI 9.656/98, ART. 35-C) – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM UTI PRESCRITA À PACIENTE COM FOCO DE INFECÇÃO EM "SEPSE" – CARÁTER EMERGENCIAL - RECUSA DE COBERTURA FUNDADA EM FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL - EXIGÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DE PRAZO DE CARÊNCIA DE 180 DIAS – ABUSIVIDADE – SITUAÇÃO EMERGENCIAL – COBERTURA OBRIGATÓRIA (LEI 9.656/98, ART. 35-C) – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.